Tribunal: TJSP
Processo: 2037504-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou impugnação da executada que alegava a existência de coisa julgada. Descabimento. Ação transitada em julgado que foi proposta contra empresa distinta, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. Contas distintas abertas de forma fraudulenta em nome do autor. Possibilidade de manejo de ações individualizadas para cada um dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou impugnação da executada que alegava a existência de coisa julgada. Descabimento. Ação transitada em julgado que foi proposta contra empresa distinta, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. Contas distintas abertas de forma fraudulenta em nome do autor. Possibilidade de manejo de ações individualizadas para cada um dos apontamentos. Decisão mantida. Recurso desprovido.